Tribunal: TCU
Processo: 008.979/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que deu ciência ao recorrente em processo de representação sobre possíveis irregularidades em licitação para registro de preços promovida com o objetivo de eventuais e futuras contratações de serviços de engenharia para a realização de instalação e/ou modernização de sistemas de climatização predial, entre outros serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6349/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 1.6 do Acórdão 6349/2019-TCU-Primeira Câmara : "1.6. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., para que sejam adotadas medidas internas com vistas a evitar ocorrências semelhantes, de que a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, identificada na Licitação eletrônica 2019/00609, afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016;" 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à representante.